Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004853-78.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: DENIS NERI MASCARENHAS
EMBARGADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/09 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia julgado o recurso prejudicado. O embargante sustenta omissão na análise de documentos relevantes e requer a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia julgado o recurso prejudicado. O embargante sustenta omissão na análise de documentos relevantes e requer a reforma do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Constatada omissão no julgamento anterior quanto à natureza da parte ré e à análise dos documentos, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
5. Os descontos realizados sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, sem comprovação de contratação válida, configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.
6. A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Os descontos indevidos geram dano moral, pois acarretam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade.
8. O valor inicialmente arbitrado a título de dano moral mostra-se insuficiente diante do caráter pedagógico da indenização e da condição econômica da autora, aposentada por invalidez.
9. A majoração da indenização para R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso inominado e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, além da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
Tese de julgamento: “1. A omissão relevante constatada em embargos de declaração pode ser sanada com atribuição de efeitos infringentes. 2. A ausência de prova da contratação legítima de serviço bancário autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do consumidor. 3. A cobrança indevida em conta corrente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 4. A majoração do valor da indenização por dano moral é cabível quando o montante arbitrado em primeiro grau não observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55, caput; CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, art. 406, § 1o; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004853-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIS NERI MASCARENHAS - CPF: 265.796.258-05 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025